Tribunal: TJDFT
Processo: 0714516-63.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, totalizando quantia reduzida.
2. A parte recorrente sustenta que o valor fixado é irrisório e requer a fixação por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor fixado, embora dentro do percentual legal, se revela irrisório diante do trabalho desenvolvido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece como regra a fixação de honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa.
5. O § 8o do mesmo dispositivo admite a fixação por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação equitativa é cabível nessas hipóteses, devendo observar os critérios do § 2o do art. 85 do CPC.
7. No caso, o valor fixado não remunera adequadamente o trabalho realizado, revelando-se desproporcional e incompatível com os critérios legais.
8. A fixação equitativa assegura remuneração condigna e preserva os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para majorar os honorários advocatícios por equidade.
Tese de julgamento:
“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico se mostra irrisório.
2. A fixação deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, garantindo remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido.”